Tribunal: STF
Processo: ARE 1365395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA RG Nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    1-A. O decisum prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso, assim definiu: 



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA A APURAÇÃO DO FATO GERADOR -SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO 



    1 - O IPVA é tributo cujo lançamento ocorre de oficio, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo tributário e a notificação pessoal do sujeito passivo, que é anual, e tem sua forma de recolhimento e vencimento prevista em lei, sendo cabível a instauração de processo administrativo somente quando houver impugnação do sujeito passivo. 



    2 - O art. 40, da Lei 14.937/03 dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor". 



    3 - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual n° 14.937/2003. 



    4 - Recurso desprovido (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou a violação do artigo 155, III, da Constituição. Pleiteou, preliminarmente, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema nº 685 da Repercussão Geral. No mérito, sustentou que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, porque não é proprietário do bem (e-doc. 17).



    3. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do extraordinário em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 19, p. 12-21).



    4. O processo foi sobrestado na origem, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685, cuja tese ficou assim definida:



    IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/09/2020, p. 17/07/2020)



    5. Na respectiva decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre instituição financeira e particular, e inadmitiu o extraordinário diante da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 20).



    6. Seguiu-se, então a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



Análise



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    A alegação de ilegitimidade passiva, por ausência de sujeição ao imposto, na verdade, é matéria referente ao mérito, e como tal será julgada. 



    No caso dos autos, verifica-se que a apelante, na petição inicial dos embargos, alega que o veículo que originou o débito tributário seria objeto de alienação fiduciária em garantia, sendo o cerne da fundamentação da apelante é de que não possui a propriedade plena do bem, a autorizar a sujeição tributária. 



    Nesta esteira, bem é de ver que o artigo 4°, da Lei Estadual n° 14.937/2003, dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor". Segundo o ad. 1.361 e § 3°, do Código Civil de 2002, a propriedade do bem, até o término do contrato de alienação fiduciária, pertence ao credor fiduciário: 



    Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. ( ... ) 



    § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. 



    Ao devedor fiduciário, cabe, tão somente, a posse direta e precária do bem dado em garantia: 



    § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. 



    Dessa forma, tendo o credor fiduciário a propriedade do bem, ainda que resolúvel, perfeitamente cabível sua sujeição passiva ao lançamento do tributo. 



    O fato de não ter a propriedade plena do bem, por não exercer a posse direta sobre o mesmo, não desnatura sua sujeição passiva ao tributo em comento, já que a Lei não faz qualificação da forma de propriedade. 



    Além disso, dispõe o artigo 5°, inciso I, da Lei Estadual: 



    Art.. 5° - Respondem solidariamente como proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 



    I o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    Nessa linha, conforme a determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor fiduciário têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA e, assim, ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva. 



    Cumpre salientar que, com base do artigo 24, inciso I e §§ 1° e 3°, da Constituição Federal, é reconhecida a possibilidade de os Estados regulamentarem, de maneira plena, o IPVA, enquanto a União não exerce sua competência para estabelecer normas gerais sobre o referido tributo, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação estadual (e-doc. 13, p. 7-8).



    8. Como se pode notar, o Egrégio Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 14.937, de 2003, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    9. Já quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema RG nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que este não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    10. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos):



     



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE n° 1.169.945 AgR/SP, Segunda Turma, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019)



     



    11. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



     



Dispositivo



     



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator